Tribunal: STF
Processo: RE 456480
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor
público ex-celetista. Professor universitário. Contagem especial do
tempo de serviço prestado sob condições insalubres, no período
anterior à Lei no 8.112/90. Direito reconhecido. Precedentes. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento